Tribunal: STF
Processo: MS 38725
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ronan Wielewski Botelho formalizou mandado de segurança contra ato atribuído ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a revelar o entendimento de que o eleitor, no dia da votação, deve deixar o celular com mesário antes de votar.



    Segundo narra, no portal eletrônico do TSE “há a notícia que o eleitor deverá obrigatoriamente deixar o celular na mesa com o mesário”. Afirma ser essa deliberação autoritária, ilegal e manifestamente contrária a presunção de inocência e todo o rol de Direitos básicos do cidadão, principalmente, quanto ao celular, o qual é parte integrante do seu trabalho como advogado.



    Aponta não haver norma constitucional que autorize a Justiça Eleitoral a confiscar, mesmo por alguns minutos, celular de cidadão, no momento do sufrágio.



    Sustenta que a decisão impugnada viola os direitos previstos nos arts. 1º e 5º, X, XII, XIII, da Constituição Federal e nos arts. 2º e 7º do Estatuto da Advocacia – Lei n. 8.806, de 4 de julho de 1990.



    Requer, ao fim:



    a) O conhecimento do presente mandado de segurança, procedendo-se conforme a Lei Federal nº 12.016/2009 e inciso LXIX do artigo 5º da Constituição; 



    b) A notificação da Autoridade Coatora, a fim de que preste informações, bem como a ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Lei Federal nº 12.016/2009, art. 7º, I e II); 



    c) No mérito, concedendo-se a segurança constitucional para a correta interpretação da Constituição Federal como o estatuto da OAB, e , cassar, extinguir ou cancelar qualquer legislação infraconstitucional eleitoral que tenham como ordem mandamental que obrigue o IMPETRANTE a entregar o aparelho celular ou qualquer bem pessoal para ter direito de votar em 2022.



    d) Diante a nítida natureza cívica - CIDADANIA - da ação, concessão de justiça gratuita. 



    e) Provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis regimentalmente, excluindo desde já a sessão plenária remota.



    Por meio da petição/STF n. 65.154/2022, o autor desta ação requer o deferimento de medida liminar



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 



    4. Precedentes. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV), ficando prejudicado o pedido de liminar.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2022.



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator